Tribunal: TJDFT
Processo: 0723861-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0723861-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargantes: WM Restaurante e Choperia Ltda Arthur Wagner Weiler Monica Moura Martins Weiler Embargado: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária WM Restaurante e Choperia Ltda, Arthur Wagner Weiler e Monica Moura Martins Weiler (Id. 31206581) contra o acórdão (Id. 30886022) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator